Tribunal: TJDFT
Processo: 0703371-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0703371-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ELAINE TERESINHA PANTOJA CARDOSO D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juiz da 2a Vara Cível, nos autos de indenização, rejeitando prejudicial de mérito e preliminares arguidas na contestação. Inconformada, o Banco do Brasil insiste em sua ilegitimidade passiva por ausência de poder de gestão do fundo PIS-PASEP. Alega incompetência absoluta da justiça estadual, em razão de a união ser parte legítima para figurar como ré; e a prescrição da pretensão, pois na espécie incide o prazo prescricional quinquenal para cobrança de correção monetária incidente sobre o saldo de contas vinculadas ao PASEP. Discorre acerca de cada um dos temas acima mencionados, indicando dispositivos legais e jurisprudência em apoio à tese defendida. Requer o prequestionamento dos dispositivos de lei invocados na petição inicial e a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão singular. É o breve relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, I do CPC que recebido o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, verifica-se que a matéria discutida é prejudicial ao prosseguimento do feito, eis que somente após a decisão definitiva das questões prejudiciais será possível o regular processamento da ação. Pelo exposto, hei por bem suspender os efeitos da decisão até final julgamento do recurso, garantindo, assim, a eficácia de eventual provimento final. Intime-se a Agravada para responder ao recurso. Intime-se. Publique-se. Brasília-DF, de fevereiro de 2020. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA - Relator